Tribunal: CARF
Processo: 16682.901287/2016-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO JOSE PINTO RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.901287/2016-71
ACÓRDÃO
3301-014.468 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
TITULAR DE UNIDADE RFB
INTERESSADO
HALLIBURTON SERVICOS LTDA E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 31/07/2011
EMBARGOS DA UNIDADE PREPARADORA. OBSCURIDADE EXISTENTE.
ESCLARECIMENTO.
Devem ser esclarecidas as obscuridades apontadas e existentes no acórdão
embargado mediante alteração no dispositivo.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. PROCEDIMENTO FISCAL SOBRE O
PERÍODO DE APURAÇÃO DO CRÉDITO PLEITEADO.RECONHECIMENTO.
Estando nos autos os elementos necessários à confirmação do crédito
pleiteado
em
PER/DCOMP,
emanados
da
própria
autoridade
administrativa, em decorrência de procedimento fiscal sobre o período de
apuração a que se refere o pagamento indevido ou a maior apresentado na
Declaração de Compensação, é de se reconhecer o direito creditório em
favor da Recorrente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração.
Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.468 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901287/2016-71
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Aniello Miranda Aufiero
Junior, Bruno Minoru Takii, Keli Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves,
Paulo Guilherme Deroulede (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de embargos da unidade preparatória em vista de suposta divergência
entre entre a Dcomp analisada no processo paradigma, 16682.901115/2016-05, e a vinculada ao
presente processo.
Solicita a Unidade preparadora esclarecimento do direito creditório reconhecido no
presente processo.
Por bem descrever os fatos a seguir transcrevo excertos do despacho de
admissibilidade dos embargos:
Embargos de declaração opostos pela Unidade Preparatória em face do Acórdão
3301-009.113, proferido em 16/11/2020, pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara
da 3a Seção de Julgamento do CARF.
Esse julgamento submeteu-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista no
art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2019, tendo o processo
16682.901115/2016-05, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
DAS ALEGAÇÕES E DO CABIMENTO
A embargante sustenta que o acórdão embargado padece do vício de erro
material, tendo em vista a existência de divergência entre a Decomp analisada no
processo paradigma, 16682.901115/2016-05, e a vinculada ao presente processo
e a diferença entre os valores dos direitos creditórios pleiteados no processo em
questão, fazendo-se necessário o esclarecimento do valor do direito creditório
reconhecido no presente processo.
Os embargos de declaração estão previstos no artigo 65 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF - aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 e são cabíveis quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
De fato, da comparação entre as Decomps do processo paradigma e vinculada ao
presente processo verifica-se a diferença entre os valores dos direitos creditórios,
fazendo-se necessário o esclarecimento do valor do direito creditório reconhecido
no presente processo.
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.468 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901287/2016-71
3
Assim, acolho os embargos para que seja sanada o erro material em razão da
quanto à existência de divergência entre a Decomp analisada no processo
paradigma, e a vinculada ao presente.
CONCLUSÃO
Com base nas razões acima expostas, dou seguimento aos embargos de
declaração opostos pela Unidade Preparatória RFB..
Assim consta do dispositivo do acórdão embargado:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito creditório da
Recorrente, no valor de R$ 5.426.040,02, decorrente da diferença entre o valor
recolhido de Cofins Não-Cumulativa do período de apuração 08/2011 e o
correspondente valor declarado em DCTF, e, com isso, possibilitar a compensação
declarada no PER/DCOMP no 03461.13663.200712.1.3.04-1029.Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3301-009.105, de 16 de novembro de 2020, prolatado no julgamento
do processo 16682.901115/2016-05, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
O despacho decisório, orígem do acórdão embargado, refere-se à DCOMP
21029.70932.250214.1.7.04-0058 conforme demonstrativo de fls. 37 :
Informações Complementares da Análise de Crédito Data da Consulta: 18/7/2016
15:55:46 Nome/Nome Empresarial: HALLIBURTON SERVICOS LTDA CPF/CNPJ:
29.504.214/0001-87
PER/DCOMP
com
demonstrativo
de
crédito:
21029.70932.250214.1.7.04-0058 Número do processo de crédito: 16682-
901.287/2016-71 Data de transmissão do PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: 25/02/2014 Tipo de Crédito: Pagamento Indevido ou a Maior Despacho
Decisório (No de Rastreamento): 115324915 Crédito original na data de
transmissão informado no PER/DCOMP: 359.187,34 Crédito reconhecido em valor
originário: 0,00 Justificativa: AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA
Observação:
O
CRÉDITO
SOLICITADO
NA
PRESENTE
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO DECORRE DO MESMO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR
REQUERIDO NA DCOMP 14440.30588.250214.1.7.04-0731, NA QUAL NÃO HOUVE
COMPROVAÇÃO DO DIREITO PLEITEADO, O QUE NÃO PERMITIU VERIFICAR A
CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO A SER UTILIZADO NA COMPENSAÇÃO,
CONFORME PRESSUPÕE O ART. 170 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (LEI No
5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966), MESMO APÓS O CONTRIBUINTE TER SIDO
REGULARMENTE INTIMADO (FLS. 761 A 778 DO PROCESSO DE GUARDA No
16682.720671/2012-41) . DESSE MODO E CONSIDERANDO O ART. 76 DA
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 1.300, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2012, CONCLUI-
SE PELO NÃO RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO ENVOLVIDO NA
PRESENTE DCOMP.
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.468 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901287/2016-71
4
O DARF vinculado na DCOMP orígem do crédito PGIM pleiteado tem as
características:
Período de Apuração: 31/07/2011
Código da Receita: 6912
Valor Total: 1.423.222,74
Data de Arrecadação: 24/08/2011
Número do Pagamento: 0113983783
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro, Relator
1
ADMISSIBILIDADE
O Embargo é tempestivo e preenche os requisitos formais de admissibilidade e,
portanto, dele tomo conhecimento.
2
MÉRITO
Conforme consta no despacho de admissibilidade a embargante solicita que seja
explicitado o crédito reconhecido e alega divergência entre a dcomp citada no acórdão embargado
e aquela efetivamente discutida nesse processo:
O julgamento do acórdão embargado seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-009.105, de 16 de novembro de 2020,
prolatado no julgamento do processo 16682.901115/2016-05, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
Observa-se que a semelhança entre o discutido no acórdão paradigma e este caso
decorre da semelhança dos fundamentos discutidos em ambos
Consta
do
ACÓRDÃO
108-022.941
–
31a
TURMA/DRJ08
no
processo
16682.720473/2016-19 que o Pis a pagar de julho/2011 perfaz o montante de R$ 579.041,53 e o
Pis informado em DCTF perfaz o montante de R$ 430.057,75
O valor do crédito caso considerado o PIS a pagar seria de R$ 1.423.222,74 - R$
579.041,53= R$ 844.181,21
Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.468 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901287/2016-71
5
Ademais a diferença entre o valor recolhido e o montante declarado em DCTF
resulta em (R$ 1.423.222,74- 430.057,75= R$ 993.164,99 ).
Temos ainda que o Crédito Original na Data da Transmissão da DCOMP perfaz R$
359.187,34 e que o total do Total do Crédito Original Utilizado nesta DCOMP R$ 269.100,22
No presente caso da DCOMP no 21029.70932.250214.1.7.04-0058 seguindo a
mesma sistemática do acórdão paradigma temos que é possível reconhecer o crédito pleiteado no
montante
de
R$
359.187,34
possibilitando
a
homologação
da
DCOMP
21029.70932.250214.1.7.04-0058 até o limite do crédito reconhecido.

3
CONCLUSÃO
Por todo o exposto voto por conhecer dos embargos e, no mérito , acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para consignar o dispositivo do acórdão embargado da
seguinte forma:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito creditório da Recorrente conforme
Crédito Original na Data da Transmissão no valor de 359.187,34, decorrente de PGIM de PIS Não-
Cumulativo do período de apuração 07/2011, cabendo a Unidade Preparadora homologar as
compensações declaradas vinculadas ao referido direito creditório até o seu limite. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3301-009.105, de 16 de novembro de 2020, prolatado no julgamento do processo
16682.901115/2016-05, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado, ressalvado o valor
do direito creditório relativo a cada processo.
Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro

Fl. 589
DF CARF MF
Original